Tribunal: TJSP
Processo: 1017960-22.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Protesto - Modificação do nome do autor para o de quem efetivamente seria responsável pelo consumo de energia que originou o protesto - Inadmissibilidade - Providência juridicamente impossível - O Cartório de Protestos não troca nome de ninguém que consta do título como devedor, mas simplesmente exclui o protesto pelo pagamento ou quitação fornecida pelo

Ementa:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Protesto - Modificação do nome do autor para o de quem efetivamente seria responsável pelo consumo de energia que originou o protesto - Inadmissibilidade - Providência juridicamente impossível - O Cartório de Protestos não troca nome de ninguém que consta do título como devedor, mas simplesmente exclui o protesto pelo pagamento ou quitação fornecida pelo credor.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inadmissibilidade - Pretensão voltada ao ex locador que não apontou a protesto o nome do recorrente - Ademais, cabia ao apelante comunicar à concessionária de energia sua saída para desvencilhar-se da obrigação, bastando que tivesse exibido o termo de entrega de chaves dando fim à locação, bem como o nome do proprietário para figurar no lugar do seu - Decisão mantida - Apelo desprovido, majorados os honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451714
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017960-22.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PANIFICADORA
MASSA PURA LTDA - ME, são apelados EDUARDO HENRIQUE MANOEL
LOURENÇO BAPTISTA, JOSÉ EDUARDO BERNARDINO LOURENÇO MONTINI,
GASPAR AUGUSTO BERNARDINO LOURENÇO ARENDA e CARLOS HENRIQUE
MANOEL LOREUNÇO BAPTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017960-22.2017.8.26.0562 -Voto no 21957 – Santos - MP
2
Voto no 21957
Apelação no 1017960-22.2017.8.26.0562
Apelante: Panificadora Massa Pura Ltda. - ME
Apelado: Eduardo Henrique
Comarca: Santos
15a Câmara de Direito Privado
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Protesto - Modificação do nome do
autor para o de quem efetivamente seria responsável pelo consumo
de energia que originou o protesto - Inadmissibilidade -
Providência juridicamente impossível - O Cartório de Protestos
não troca nome de ninguém que consta do título como devedor,
mas simplesmente exclui o protesto pelo pagamento ou quitação
fornecida pelo credor.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inadmissibilidade -
Pretensão voltada ao ex locador que não apontou a protesto o
nome do recorrente - Ademais, cabia ao apelante comunicar à
concessionária de energia sua saída para desvencilhar-se da
obrigação, bastando que tivesse exibido o termo de entrega de
chaves dando fim à locação, bem como o nome do proprietário
para figurar no lugar do seu - Decisão mantida - Apelo desprovido,
majorados os honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$
2.000,00 (dois mil reais).
Trata-se de recurso de apelação interposto diante da r. sentença de fls.
157/159 do instrumento, que julgou improcedente o pedido de indenização formulado por
conta de protesto de dívida de energia posterior à desocupação do imóvel locado, já que
caberia à autora comunicar à concessionária de energia elétrica acerca da alteração do
cadastro de usuário do imóvel, com a finalidade de se abster da responsabilidade por
débitos posteriores ao término do contrato, o que não cuidou a agravante de comprovar.
Aduz a recorrente que a improcedência seria injusta já que o distrato da
locação se deu em 26 de setembro de 2015 (fls. 43), nada constando no contrato acerca de
exigência de comunicação. Assim, entendeu que bastava o distrato para desvincular toda e
qualquer conta de consumo vinculada ao imóvel. Pagou as contas da energia que
consumiu. Tentou modificar o nome junto à fornecedora CPFL, mas esta lhe exigiu o nome
de substitutos, pelo qual não aceitou a transferência pois desde o distrato do locativo,
continuou pagando os consumos. Foi protestada de forma injusta e compelida a honrar o
que não devia, cabendo indenização por dano moral (fls. 164/169).
Em contrarrazões o apelado disse que a responsabilidade seria do
demandante, já que não alterou a titularidade quando deixou o imóvel. Não comprovou a
tentativa de mudança de nome. Não praticou qualquer ato ilícito, ausente dever de
indenizar. A obrigação é pessoal (fls. 172/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017960-22.2017.8.26.0562 -Voto no 21957 – Santos - MP
3
É o relatório.
Realmente cabia ao recorrente providenciar a comunicação à Companhia de
energia assim que deixou o imóvel para se desvincular da obrigação de pagamento.
Aceitasse ou não, poderia ter notificado a CPFL com cópia do termo de
entrega das chaves, que esta não poderia alegar ignorância.
Ademais, a alegação de que não fora aceita a mudança por falta de indicação
de atual ocupante não convence, pois com a apresentação do termo de devolução das
chaves, deveria ter indicado o nome do proprietário do imóvel, o que certamente conhecia,
já que com este firmou o contrato de locação.
Aliás, de pedir que a parte contrária fosse obrigada a alterar a titularidade
não cuidou de pedir na inicial. Pediu transferência dos nomes de titularidade dos títulos
protestados passando para os Réus e eximindo o Autor de se manter no protesto, sob pena
de desobediência e multa, o que é juridicamente impossível, já que o Cartório de Protesto
não troca nome de ninguém protestado. Levanta o protesto a requerimento de quem
protestou ou mediante pagamento.
Podia o apelante ter feito e provado a transferência de titularidade junto à
CPFL e que o proprietário fosse obrigado a pagar as despesas em aberto que estivessem em
seu nome, mas não. Além disso, só se preocupou com a indenização.
Pese também que não foi aquele eleito como réu que determinou a inclusão
do nome do apelante em rol de maus pagadores, não respondendo por ato alheio, causado
justamente pela falta de notificação acerca da desocupação do imóvel pelo recorrente.
Neste sentido já se decidiu nesta Corte:
“Ação de indenização por danos morais - Protesto e negativação do nome do
autor, no ano de 2017, em razão da inadimplência de débitos recentes de energia elétrica de
imóvel que desocupou em 2002 - Sentença de parcial procedência - Preliminar de
ilegitimidade passiva do réu rejeitada - Teoria da Asserção - Contrato de locação - Autor
locatário que, ao desocupar o imóvel, não providenciou junto à concessionária de energia
elétrica a alteração da titularidade da unidade consumidora - Débitos de natureza pessoal e
não propter rem - Artigo 70, inciso I, da Resolução no 414/2010 da ANEEL - Precedentes -
Imóvel que foi objeto de contrato de locação com terceiro logo em seguida e
posteriormente alienado - Denunciação da lide ao suposto atual proprietário e possuidor do
imóvel - Dever de evitar ou mitigar os próprios danos descumprido pelo autor - Sentença
reformada para que os pedidos do autor sejam julgados totalmente improcedentes -
Denunciação da lide cuja análise restou prejudicada - Sentença reformada - Recurso
provido, para julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor, condenando-o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono do réu, sem majoração da verba
honorária em grau recursal. O réu, por sua vez, nos termos do artigo 129, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, deverá arcar apenas com as despesas de citação do
denunciado, diante da revelia deste” (TJSP; Apelação Cível 1005559-04.2018.8.26.0320;
Relator: Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017960-22.2017.8.26.0562 -Voto no 21957 – Santos - MP
4
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INSCRIÇÃO DO
NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DE
DÉBITO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA POSTERIOR À DESOCUPAÇÃO DO
IMÓVEL - AUSÊNCIA DE MUDANÇA DA TITULARIDADE DA UNIDADE
CONSUMIDORA JUNTO À CONCESSIONÁRIA - ÔNUS DO PRÓPRIO AUTOR -
RECONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO
RÉU - INDENIZAÇÃO INDEVIDA APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJSP; Apelação
Cível 1002963-61.2016.8.26.0629; Relator: Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tietê - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/09/2019; Data de
Registro: 20/09/2019);
“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Prestação de serviços de
energia elétrica - Negativação - Dano moral não configurado na hipótese - É dever do
interessado alterar perante a concessionária de energia os dados cadastrais do responsável
pelo consumo em caso de desocupação ou de transferência de titularidade da unidade
consumidora - Autora que não se desincumbiu de tal ônus, nos termos do art. 373, I do
CPC - Legítima negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito - Indenização indevida
- RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1000310-36.2018.8.26.0526;
Relator: Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Salto - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro: 19/08/2019).
Assim, o apelo não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação com
majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
diante da atuação em sede recursal.
MENDES PEREIRA
Relator